Tribunal: TJBA
Processo: 8023114-62.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023114-62.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEODON RONIERE DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DIEGO MARTINS DE SOUZA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento de
gerador de energia solar
. Relação de consumo. Juros remuneratórios. Taxa inferior à média de mercado. Ausência de abusividade. Capitalização mensal de juros. Previsão contratual. Legalidade. Tarifa de cadastro. Valor compatível com a média do
BACEN
. Validade.
C
omissão de permanência. Ausência de cobrança ou previsão
contratual.

Juros moratórios. Taxa de 6% ao mês. Abusividade. Redução para 1% ao mês. Repetição do indébito em dobro. Aplicação exclusiva da taxa
S
elic. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o consumidor sustenta abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização de juros, cobrança indevida de tarifas contratuais e encargos moratórios excessivos, postulando a revisão das cláusulas contratuais e a restituição de valores.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros prevista no contrato; (iii) determinar a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro; (iv) verificar a incidência de comissão de permanência, cumulada com multa moratória e juros moratórios; e (v) verificar se a taxa de juros moratórios de 6% ao mês configura encargo abusivo.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de crédito bancário celebrados entre instituições financeiras e pessoas físicas submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/1990 e Súmula 297 do STJ.

4. A taxa de juros remuneratórios não está limitada a 12% ao ano, diante da revogação do §3º do art. 192 da Constituição Federal pela EC nº 40/2003 e do entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 7 do STF.

5. A revisão dos juros remuneratórios somente se admite em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme orientação fixada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo).

6. No caso concreto, a taxa contratada de 2,05% ao mês (28,02% ao ano) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no mesmo período, o que afasta a alegação de abusividade.

7. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é admitida nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 973.827/RS (recursos repetitivos).

8.A cobrança de tarifa de cadastro é válida quando não demonstrada abusividade e quando compatível com os valores médios praticados no mercado, verificados a partir dos parâmetros divulgados pelo Banco Central.

9.Em exame ao contrato firmado entre as partes, verifica-se que inexiste previsão de cobrança de comissão de permanência, seja isolada, seja juntamente com juros e multa. Observância das Súmulas 30, 296 e 472 do STJ.

10.A estipulação de juros moratórios de 6% ao mês revela-se excessiva, devendo ser limitada a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e em consonância com o art. 52, §1º, do CDC.

11.Os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, quando verificada cobrança indevida em relação de consumo.

12.A atualização do débito deve ocorrer pela taxa SELIC, nos termos da nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024, índice que engloba correção monetária e juros moratórios, afastando a cumulação com outros indexadores.

13.O provimento parcial do recurso impede a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1059.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso de apelação conhecido e provido em parte para adequar os juros moratórios a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, determinando-se que os valores sejam apurados em liquidação de sentença e restituídos em dobro com incidência exclusiva da taxa SELIC, mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais na forma fixada na origem, em observância ao Tema 1159 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8023114-62.2023.8.05.0080
, em que é apelante
CLEODON RONIERE DA SILVA SANTANA
e apelado
BANCO
VO
TORANTIM
S.A.
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.